Tribunal: TCU
Processo: 016.838/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6532/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.838/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aseneth Moraes de Souza (XXX.068.667-XX); Berenice Castro da Silva (XXX.919.297-XX); Olga Regina Frugoli Sodre (XXX.185.527-XX); Onira de Carvalho Barros (XXX.280.556-XX); Romulo de Carvalho Barros (XXX.608.926-XX); Terezinha da Silva Pereira (XXX.255.237-XX); Vanilda Vergilio de Souza (XXX.634.367-XX); Yara de Carvalho Barros (XXX.608.686-XX); Zelia Nunes de Carvalho (XXX.751.737-XX); Zeni Margarida de Moraes Jordan (XXX.945.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.